Tribunal: TJDFT
Processo: 0705282-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. PASEP. MÁ GESTÃO. BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. FORO DOMICÍLIO DO RÉU. SEDE. JUSTIÇA ESTADUAL. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. TERMO INICIAL. TEORIA ACTIO NATA. CIÊNCIA. SAQUE. PRESCRIÇÃO PRONUNCIADA.
1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a tutela de evidência, rejeitou as questões preliminares concernentes à incompetência e à ilegitimidade passiva e refutou a prejudicial de prescrição, declarando saneado o feito.
2. A opção do autor quanto ao foro para o processamento de sua demanda deve ser prestigiada se constatada que a pessoa jurídica possui sua sede, no Distrito Federal, em conformidade com a regra dos artigos 46, caput, e 53, III, a, ambos do CPC. Precedente desta Corte.
3. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil (sociedade de economia mista).
4. Embora objeto de debate jurisprudencial, este Tribunal já se manifestou pela adoção do prazo prescricional decenal – regra residual inserta no artigo 205 do Código Civil, aplicável sempre que ausente disposição legal específica estabelecendo prazo menor – às pretensões indenizatórias por danos decorrentes da gestão dos fundos do PASEP pelo Banco do Brasil.
5. Para a teoria denominada actio nata, a pretensão surge quando verificada a ciência inequívoca da violação ao direito subjetivo, em conteúdo e extensão. Em hipóteses congêneres, o saque dos valores da conta PASEP revela a ciência de seu titular sobre o fato e seus efeitos.
6. In casu, tendo a autora conhecimento da violação desde o momento do saque, por ocasião de sua aposentadoria (08/08/2003) e distribuída a demanda somente em 29/11/2019, inequívoco o decurso do prazo extintivo da pretensão.
7. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e provido. Pronunciada a prescrição.